Tribunal: STF
Processo: RE 1507595
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. MÉDICO CARDIOLOGISTA. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. PARIDADE E INTEGRALIDADE. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 9/1992. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, I E III, DO CPC. ARTS. 330, 331 E 332 DO RISTF. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, pelo qual negado provimento ao agravo regimental em recurso extraordinário. O acórdão ora embargado está assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. PROVENTOS. PARIDADE E INTEGRALIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação aplicada e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em sede de recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais.



    2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    Nestes embargos de divergência o recorrente insiste ser desnecessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, a afastar o óbice da Súmula 279/STF. Afirma que, ao analisar casos como o presente, mesmo diante da legislação infraconstitucional, a Primeira Turma determinou “o retorno dos autos à instância de origem em razão da VIOLAÇÃO AO TEMA 1019”.



    Sustenta que a Segunda Turma desta Suprema Corte, ao examinar recurso sobre a mesma matéria, também teria devolvido o processo ao Tribunal de origem “para que fosse proferido novo julgamento nos termos da REPERCUSSÃO GERAL” quanto ao Tema 1.019, e não negado seguimento ao apelo extremo com fundamento nas Súmulas 279 e 280/STF, como o fez o acórdão embargado.



    Argumenta que a decisão igualmente contraria entendimento do Plenário acerca dos direitos em discussão, bem como destoa de diversos julgados desta Corte que “se referem a casos idênticos, envolvendo servidores do Município de Divinópolis, Minas Gerais, nos quais o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL deu provimento aos RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS para DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI LOCAL 110/2005, que alterou o artigo 104 da LEI LOCAL 09/92, violando a SÚMULA 04 DO STF e, por conseguinte, o artigo 7º, inciso IV da Constituição da República”.



    Requer, assim, seja o presente recurso conhecido e provido para “reconhecer e declarar o direito do EMBARGANTE à PARIDADE E INTEGRALIDADE no cálculo do seu benefício de aposentadoria especial deferido, nos termos das EMENDAS CONSTITUCIONAIS 41/2003 e 47/2005, conforme entendimento proclamado pelo STF em sede de REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 1019, bem ainda, afastar o limite de 03 (três) salários mínimos para o cálculo do valor do adicional de insalubridade, por clara violação à SÚMULA 04/STF, conforme JULGADOS DIVERGENTES”.



    É o relatório.



    Decido.



    De acordo com os arts. 1.043, I e III, e § 3º do CPC e 330 do RISTF, cabem embargos de divergência contra decisão de Turma que, no julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da própria Turma, da outra ou do Plenário.



    Inicialmente, em atendimento ao disposto no art. 1.043, § 4º, do CPC, verifica-se que o recorrente faz prova da divergência com cópia das seguintes decisões (eDocs. 81 a 88): ARE 1.083.209 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018; RE 1.324.239, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 7.1.2022; RE 1.458.807, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 7.5.2024; RE 1.503.403, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 13.8.2024; ARE 1.155.273 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.5.2019; ARE 1.131.284 AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.11.2029; RE 1.162.672 (Tema 1.019/RG), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 25.10.2023; RE 590.260-9 (Tema 139/RG), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 23.10.2009.



    Pois bem. No que diz respeito as decisões proferidas pela Primeira Turma (ARE 1.083.209 e ARE 1.155.273 AgR-ED), registra-se que para invocar, nos embargos de divergência, precedente paradigma do mesmo órgão julgador que proferiu o acórdão embargado, exige-se que a composição da turma tenha sofrido alteração em mais da metade de seus membros. Inteligência do § 3º do art. 1.043 do Codigo de Processo Civil:



    “§ 3º Cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma for da mesma turma que proferiu a decisão embargada, desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da metade de seus membros.”



    Assim, uma vez que atuaram nos aludidos paradigmas e no acórdão embargado apenas os Ministros Alexandre de Moraes e Luiz Fux, cabíveis os embargos de divergência em face de tais decisões.



    De se observar, todavia, que o ARE 1.083.209 cuidou de aposentadoria especial de servidor público carcereiro, ao passo que o ARE 1.155.273 AgR-ED tratou de aposentadoria especial de policial civil, recursos esses cujas discussões envolviam integralidade e paridade à luz Lei Complementar paulista nº 51/1985. Em ambos os casos, a Turma determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para, naquele primeiro paradigma, verificar o preenchimento dos critérios de transição previstos na EC nº 47/2005, e, no segundo, aplicar a sistemática da repercussão geral tendo em vista o Tema 1.019.



    Já em relação ao paradigma invocado da Segunda Turma (ARE 1.131.284 AgR-ED), a controvérsia nele discutida é semelhante àquela versada no citado ARE 1.155.273 AgR-ED, ou seja, aposentadoria especial de policial civil com as regras da integralidade e paridade à luz da Lei Complementar paulista nº 51/1985, tendo o Colegiado devolvido os autos ao Tribunal de origem ante o reconhecimento à época da repercussão geral da questão constitucional no RE 1.162.672-RG (Tema 1.019).



    No que concerne ao RE 1.162.672 (Tema 1.019/RG), principal paradigma invocado pela embargante para sustentar sua tese, esclareça-se que foi nesse leading case que o Supremo Tribunal Federal pôs termo à controvérsia sobre o direito de os servidores públicos policiais civis do Estado de São Paulo terem seus proventos calculados com base na regra da integralidade e da paridade, fixando que:



    “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco.”



    Posteriormente a tal julgado, esta Corte, ao examinar o RE 1.486.392-RG (Tema 1.307), decidiu que “É infraconstitucional a controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985”. O acórdão ficou assim ementado na parte que aqui interessa:



    “Direito previdenciário. Recurso extraordinário. Aposentadoria especial de policial civil. Direito à paridade com fundamento em lei. Matéria infraconstitucional. [...] 5. O acórdão recorrido não se manifestou sobre a previsão de paridade na legislação complementar estadual, contrariando o Tema 1.019/RG. Nulidade. Não cabe ao STF, de todo modo, analisar a existência de direito à paridade em legislação local. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido para anulação do acórdão recorrido para observância do Tema 1.019/RG. Teses de julgamento: “1. É infraconstitucional a controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985; 2. É nulo o acórdão que garante a paridade para aposentadoria especial de policial civil sem examinar a legislação do ente federativo ao qual pertença o servidor”. (RE 1486392 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 14-08-2024)



    Quanto ao paradigma RE 590.260-9 (Tema 139/RG), nota-se que o julgado tratou da extensão da Gratificação por Atividade de Magistério - GAM, instituída pela Lei Complementar paulista 977/2005, aos servidores que ingressaram no serviço público antes da publicação da EC nº 41/2003, mas se aposentaram após a referida emenda, tendo o Plenário decidido que estes possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade do cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC nº 47/2005.



    Em face do exposto, constata-se que as soluções encontradas em todos os paradigmas acima destacados não tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas que incidem sobre a decisão embargada, que sequer adentrou no mérito do recurso. Logo, não há falar que aquilo que neles foi discutido e decidido “é exatamente o caso dos autos” nem que o aresto recorrido “está em confronto com o entendimento do PLENO, além de violar REPERCUSSÃO GERAL sobre o TEMA (1019)”, como tenta fazer crer a recorrente.



    Vê-se, assim, que o embargante não se desincumbiu do ônus processual de demonstrar a divergência exigida pelos arts. 1.043 do CPC e 330 do RISTF. Isso porque os arestos trazidos para comprovação da alegada divergência não afirmam tese contrária ao sentido da decisão ora embargada.



    Nessas circunstâncias, constata-se não atendida a condição de admissibilidade dos embargos de divergência, relativa à demonstração da existência de teses diversas na interpretação do direito constitucional diante das mesmas premissas fáticas. Anoto precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. BAIXA IMEDIATA. AGRAVO IMPROVIDO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para os embargos de divergência serem cabíveis, é necessário que haja identidade entre a questão julgada pelo acórdão embargado e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações. III – Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência desta Suprema Corte. IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento, com a determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e a imediata baixa dos autos à origem.” (ARE 1397909 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Pleno, DJe 06.02.2024)  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARESTOS INESPECÍFICOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. REJEIÇÃO. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada. 3. Ausência de contradição, omissão, obscuridade e erro material justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 943141 AgR-segundo-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, DJe 30.06.2022)



    Por fim, quanto aos paradigmas RE 1.324.239, RE 1.458.807 e RE 1.503.403, anoto que as decisões neles proferidas foram monocráticas, e não de Turma, não satisfazendo, portanto, o requisito da colegialidade (acórdão) para comprovação da divergência jurisprudencial. Colho precedentes:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. COTEJO ANALÍTICO. INEXISTÊNCIA. INDICAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA COMO PRECEDENTE PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 766634 AgR-EDv-AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe 24-03-2014)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA APONTADA COMO PARADIGMÁTICA DA DIVERGÊNCIA. INADEQUAÇÃO AOS REQUISITOS DO ART. 1.043 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CARÁTER PROTELATÓRIO. TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA. 1. A parte recorrente, na petição de agravo interno, não impugnou fundamento da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o recurso, conforme a orientação desta Corte. Precedentes. 2. Decisão monocrática, apontada como paradigmática da divergência jurisprudencial, não se amolda à disciplina do art. 1.043 do CPC/2015. 3. Agravo interno não conhecido, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.” (RE 1248086 AgR-EDv-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 25-04-2022)



    Ante o exposto, nego seguimento aos embargos de divergência (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente